Tribunal: TJDFT
Processo: 0740244-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO E EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESUNÇÃO DE ADIMPLEMENTO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. ERRO MATERIAL. VÍCIO SANADO SEM EFEITO INFRINGENTE.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.

2. Os exequentes suscitam erro material no ven. acórdão, uma vez que a decisão colegiada consignou a obrigação de reparar os vícios VC-13 e VC-27, quando o correto seriam vícios VC-26 e VC-28. De fato, o Colegiado equivocou-se no particular, sendo impositivo o saneamento do vício, todavia sem efeito infringente quanto ao conteúdo da conclusão alcançada

3. Embargos de declaração dos exequentes conhecidos e providos. Embargos de declaração dos executados conhecidos e não providos.